Tribunal: TJES
Processo: 5016748-19.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016748-19.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA FERREIRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como ANA PAULA DE ALMEIDA FERREIRA
RECORRIDO: FISCHER DO BRASIL - TECNOLOGIAS DE MEDICAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da incompetência do Juizado devido à necessidade de perícia.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada por se tratar de acidente de consumo, em que há responsabilidade objetiva (art. 12 do CDC).

Nas contrarrazões, as recorridas requerem a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela autora, verifica-se que é cabível, tempestivo e devidamente preparado.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que a parte autora comprou o
Cooktop Fischer Platinium 5 Bocas Vidro
(07/02/2020) e teria sido surpreendida por estouro do vidro temperado (02/09/2020), com registro de que a requerida Irmãos Fischer (fabricante) teria efetuado a troca sem qualquer custo para a autora, contudo, após essa troca ocorreu novamente estouro do vidro (13/08/2021), tendo a requerente, por sua vez, optado por comprar outro modelo de
cooktop
na mesma loja (FRIOVIX), pelo que se postulou restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Com efeito, em pese o respeito pela r. sentença, entende-se desnecessária a produção de prova pericial, o que afasta
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia,
porquanto não seria possível a realização já que o produto (fogão) foi descartado pela requerente
e, ademais, nota-se que a recorrida aceitou substituir o produto danificado na primeira oportunidade, o que dispensaria a realização da perícia,
votando-se pela anulação da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Por outro lado, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Em relação ao mérito, nota-se dos autos que a recorrente comprova que o vidro do fogão estourou em duas ocasiões (Id. 2358156 e Id. 2358159), com registro de que no primeiro episódio a recorrida
Irmãos Fischer (fabricante), embora tenha informado que a garantia contratual não abarcaria a peça (vidro),
autorizou a substituição da peça sem qualquer ônus para recorrente,
isto é, denota-se a confissão tácita da recorrida de responsabilidade pelo fato do produto (acidente de consumo), tendo praticado ato contrário ao interesse invocado em juízo, o que a torna responsável pelo prejuízo material decorrente do segundo evento.

Nesse aspecto, importante salientar que a autora/recorrente juntou aos autos reclamações em site especializado (Reclame Aqui) em que diversos consumidores relatam a ocorrência do fato narrado na inicial, tratando-se de fato notório, o que reforça, ademais, não somente a desnecessidade da produção de prova pericial (fatos notórios não precisam ser provados – art. 374, CPC), como atesta a responsabilidade da recorrente fabricante pelo evento (Id. 2358144).

Contudo, em relação à alegada responsabilidade solidária entre fabricante e comerciante, tratando-se de fato do produto, hipótese preconizada no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se a responsabilidade subsidiária do comerciante (FRIOVIX) por fato do produto, o que afasta, portanto, a responsabilidade da ré FRIOVIX, julgando-se improcedente a pretensão autoral em relação à requerida/recorrida FRIOVIX.

Art. 12.
O fabricante,
o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 13.
O comerciante é igualmente responsável
, nos termos do artigo anterior, quando:

I – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Assim, reconhecida a responsabilidade da requerida/recorrida

IRMAOS FISCHER SA IND E COM e demonstrado o prejuízo material da autora, julga-se
procedente o pedido de restituição do valor de R$ 1.219,25 (mil duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual ilíquida) e correção monetária a partir do prejuízo (pagamento do produto).

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, convém ressaltar que a situação experimentada pela recorrente ultrapassa o mero aborrecimento e, nesse sentido,
por se tratar de produto de uso essencial (
cooktop
/fogão)
, julgando-se
parcialmente procedente a pretensão indenizatória e fixá-la em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, diante da ausência de urgência na concessão da pretensão, indefere-se a tutela de urgência postulada.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e se lhe
CONFERE PARCIAL,
para anular a r. Sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando-se exclusivamente a requerida/recorrida
IRMAOS FISCHER SA IND E COM a restituir à autora/recorrente a quantia de R$ 1.219,25 (mil duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual ilíquida) e correção monetária a partir do prejuízo (pagamento do produto), bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.